Tribunal: TJBA
Processo: 8078541-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078541-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MARTINHA COELHO DE JESUS Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. TARIFA BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor da Agravada, determinando a suspensão das cobranças a título de “Tarifa Bancária” em sua conta benefício, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Agravante busca a revogação da medida ou a redução da multa. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de descontos bancários não reconhecidos pelo consumidor, bem como a adequação, proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir No caso, a instituição financeira não apresentou, nesta fase recursal, prova documental da contratação específica da cesta de serviços tarifada, o que evidencia a probabilidade do direito da Agravada. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta configurado diante da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria depositados na conta bancária, os quais sofrem redução indevida pelos descontos impugnados, comprometendo a subsistência da parte hipossuficiente. A multa cominatória (astreintes) tem caráter coercitivo e não indenizatório, visando compelir o cumprimento da ordem judicial. O valor arbitrado na origem (R$ 100,00/dia), com a devida limitação global (R$ 10.000,00), mostra-se compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e necessário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não configurando enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8078541-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravada MARTINHA COELHO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR